Tribunal: TJDFT
Processo: 0750525-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750525-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES AGRAVADO: MITSUKO EUNICE MATUDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Armando Alberto Pereira Lopes contra pronunciamento judicial proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0703468-58.2020.8.07.0001 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento de liminar deferida em sede recursal (id 177084827 dos autos originários) (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria). Eis o teor da “decisão” ora revista: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Em sede de antecipação de tutela recursal, foi determinada a penhora de quinze por cento (15%) dos rendimentos líquidos do executado Armando Alberto Pereira Lopes. Assim, em cumprimento à decisão tomada liminarmente pela instância superior, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador do executado Armando Alberto Pereira Lopes, a Polícia Militar do Distrito Federal (vide contracheque de ID 168723134), para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos. 2. Consoante a decisão de ID 136040975, o Superior Tribunal de Justiça confere às aplicações financeiras em fundos de investimento o mesmo tratamento dado às cadernetas de poupança pelo Código de Processo Civil. Assim, os valores mantidos em fundos de investimento também são albergados pela impenhorabilidade, até o limite de quarenta salários mínimos. À vista desse entendimento, devem ser retificadas as decisões de IDs 174568406 e 169862158, prosseguindo-se nos termos da decisão de ID 136040975, conforme passo a explicitar. Da constrição inicialmente efetivada via SISBAJUD, em setembro de 2022 (ID 136899105), em desfavor do devedor Carlos Roberto Teles de Campos, deve ser liberada em favor da parte exequente apenas a quantia de R$ 477,91 (quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e um centavos), mais os acréscimos legais proporcionais, ao passo que os ativos provenientes da PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, que equivalem a R$ 1.026,00, devem ser restituídos ao executado. Quanto aos bloqueios mais recentes, referentes à decisão de ID 162139707, deve ser liberada em favor da parte exequente apenas a quantia de R$ 498,36, indisponibilizada na conta do BRB. Lado outro, o valor de R$ 966,90, oriundo da aplicação financeira mantida na PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A, deve ser desbloqueado em favor do executado Carlos. Em suma, determino, independentemente de preclusão: a) A expedição de alvará de transferência eletrônica da quantia de R$ 477,91, já armazenada na conta judicial, mais acréscimos legais proporcionais, em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários do patrono da credora, indicados na petição de ID 166577670; b) A liberação, em favor do executado Carlos Roberto Teles de Campos, da quantia de R$ 1.026,00, que encontra-se na conta judicial; c) A transferência da quantia de R$ 498,36 (extratos SISBAJUD de IDs 162139712 e 162139715) para a conta judicial vinculada ao processo e, após, a expedição de alvará de transferência eletrônica do referido valor, mais acréscimos legais proporcionais, se houver, observando-se os dados bancários do patrono da credora, indicados na petição de ID 166577670; d) O desbloqueio da quantia de R$ 966,90 (extrato SISBAJUD de ID 162139714) em favor do executado. Para fins de cumprimento da determinação indicada no item “b”, intime-se o executado a fornecer os dados da conta bancária para a qual o montante deve ser transferido ou, se preferir, requerer a expedição de alvará de levantamento. 3. Certifique a Secretaria acerca do cumprimento do item 1 da decisão de ID 172487358. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada não deve ser mantida, pois compromete a subsistência e a dignidade do recorrente, ao determinar a penhora de ativos diretamente na folha de pagamentos da PMDF; b) os proventos de aposentadoria do recorrente estão severamente comprometidos com empréstimos e contas mensais; c) estão presentes os pressupostos para a concessão de medida liminar para suspender os descontos. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão. Sem recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Em despacho inicial, determinou-se a intimação da parte agravante, “a fim de que manifeste-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento, em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial agravado, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias” (id 53861727). A parte manifestou-se no id 54268696. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, a “decisão” proferida pelo Juízo não apresenta conteúdo decisório. Como bem colocado pela própria magistrada do primeiro grau, o provimento judicial apenas atendeu “à decisão proferida pelo E. Desembargador Relator do agravo de instrumento n° 0743295-74.2023.8.07.0000 em sede de antecipação de tutela recursal, determinou a expedição de ofício ao órgão pagador do executado para fins de efetivação da penhora de percentual da sua remuneração mensal”. Desse modo, uma vez que se limita a cumprir as determinações advindas de decisão monocrática de Desembargador, é por isso, irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). Trata-se, no ponto, ato judicial de natureza de despacho, sem apresentar conteúdo decisório. Na mesma linha de entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1728770, 07139133620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o pronunciamento judicial agravado tem caráter decisório, de modo a viabilizar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto. 2. O agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra ato judicial que, a despeito de ter sido identificado pelo Juízo singular como "decisão", não contém conteúdo decisório. 2.1. O art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível recurso contra despachos. 3. É elementar que, caso tivesse o Juízo de origem determinado a remoção do inventariante o aludido ato jurisdicional teria caráter decisório. No caso em deslinde, no entanto, o pronunciamento judicial proferido na origem consiste no mero impulsionamento da marcha processual, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, ao dispor que "são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte". 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1699906, 07430353120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) Além disso, a pretensão recursal não merece conhecimento, ante a inadequação da via eleita. É que a reforma (ou a concessão de tutela de urgência) de decisão monocrática de Desembargador, não é cabível pela via do agravo de instrumento, que visa devolver ao Tribunal questões decididas pelo primeiro grau do Poder Judiciário. Valem as ponderações feitas pela e. Magistrada “a quo” na decisão de id 181974923: “Em uma última análise, portanto, pretende o agravante reverter não apenas a decisão proferida por este Juízo, mas a própria decisão monocrática proferida pelo Relator do agravo de instrumento n° 0743295-74.2023.8.07.0000, interposto pela parte exequente, que também já foi objeto de agravo interno, como noticiado pelo próprio devedor. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, mesmo porque trata-se de mero cumprimento de decisão tomada pela instância superior.” A análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça está prejudicada nesta via, diante da inadmissão recursal por ausência de pressuposto recursal intrínseco, relativo ao próprio direito de recorrer. Diante do exposto, não conheço do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator